Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704734-98.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE JOSE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID no 23703136) interposto por Distrito Federal em face de sentença que teria sido proferida pelo Juiz da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Por meio da decisão de ID no 23703137, o magistrado a quo, em juízo de retratação, manteve a respectiva sentença pelos seus próprios fundamentos. Contudo, compulsando os autos, já conclusos para o julgamento desta 4a Turma Cível, verificou-se a ausência de sentença nos autos. Por meio do despacho de ID no 24518157 este Relator devolveu o processo à 1a instância para juntada da sentença proferida. Por meio da certidão de ID no 33871887, o juízo singular atestou que não houve sentença proferida nos presentes autos. Confira-se: “Em atenção ao despacho de ID 115662467, certifico e dou fé que não houve sentença proferida nos presentes autos, consoante análise do sistema do PJe, tampouco exclusão de algum ato praticado. Referida informação foi ratificada pela equipe da Coordenadoria de Desenvolvimento do Processo Judicial Eletrônico, que constatou não ter havido também qualquer erro ou inconsistência do sistema nos presentes autos Em sendo assim, retorno os autos à 4a Turma Cível - TJDFT, conforme determinado”. (g.n) Após nova conclusão dos autos, foi proferido novo despacho (ID no 34044140) determinando a juntada da sentença pelo apelado e a confirmação pelo juízo singular. Contudo, por meio da decisão de ID no 52101748, foi informado, novamente, pelo juízo da 1a instância, que não houve sentença proferida nos autos em comento. Confira-se: “(...) A presente execução fiscal foi distribuída no dia 29/01/2021, sendo determinada a emenda da petição inicial no dia 02/02/2021 (Id 82504043). No dia 22/02/21, portanto, antes de encerrado o prazo estabelecido na decisão de emenda, cujo termo final era 30/03/2021, a parte exequente interpôs recurso de apelação contra uma suposta sentença de extinção do feito, recurso que foi recebido no dia 26/02/2021. No intuito de melhor esclarecer o ocorrido, este magistrado diligenciou pessoalmente nos arquivos do processo, não tendo localizado nenhum documento que tenha sido excluído dos autos, fato já certificado em Id 119681766. Também foi diligenciado nos arquivos do gabinete, e não foi localizada nenhuma minuta de sentença que eventualmente tinha como referência o presente processo. À luz do exposto, tudo sugere que os atos de Id 84142994 e 84512653 tenham sido resultado de possível erro material, já que nenhum deles foi antecedido por sentença extintiva proferida neste núcleo. Portanto, a fim de dar cumprimento ao despacho de Id 121963604 e melhor esclarecer os fatos, intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito do ocorrido. Prazo: 10 (dez) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos imediatamente conclusos.” Em resposta, o apelante juntou petição (ID no 52101752) alegando que, como houve manifestação do juízo a quo pela manutenção da sentença, em eventual juízo de retratação (ID no 23703137), a sentença foi proferida. Todavia, não acostou referido ato decisório. Por fim, os autos retornaram, novamente, conclusos a este Relator, sem a juntada da sentença recorrida. Ressalte-se que se trata de processo que tramita desde janeiro de 2021. Como ressai dos autos, com fundamento nas inúmeras diligências realizadas, sobretudo nas informações fornecidas pela 1a instância, não foi proferida sentença nos autos do presente processo, daí porque se há de afirmar não ser evidentemente cabível processar e julgar apelação interposta contra sentença inexistente. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator